Tribunal: TJBA
Processo: 8029189-66.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029189-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: IZAURINO ALVES DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JADDE MARCELLY LADEIA DA SILVA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO, VALTERMIRO JUNIOR CAIRES PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITUAÇU - VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ILEGALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS PROCESSUAIS, IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DESÍDIA DA DEFESA TÉCNICA. VÍCIOS NÃO AFERÍVEIS DE PLANO. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, como também em caso de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

No caso em exame, a impetração visa anular a condenação sofrida pelo
paciente,
decorrente de sentença prolatada pela
Juiz de Direito da
V
ara Criminal de Ituaçu
, utilizando o presente
mandamus
a fim de suscitar supostas nulidades absolutas, como a ilegalidade da citação por edital, sem o esgotamento das vias processuais, a deficiência da defesa técnica do acusado e a ilegalidade do reconhecimento fotográfico, realizado sem a observância das formalidades do art. 226, do CPP.

Quanto à alegada ilegalidade da citação por edital, verifica-se que o ato em nada prejudicou o réu, tendo este comparecido a audiência de instrução acompanhado de sua advogada, oportunidade em que esta requereu a dispensa de prazo para o oferecimento da resposta à acusação e pugnou pela apresentação das alegações finais (ID 46103773 – pág.15). Em assim sendo, eventual nulidade ocorrida com a citação editalícia ficou sanada com a apresentação espontânea do acusado, que tomou conhecimento da imputação e constituiu advogado para patrocinar sua defesa.

Do mesmo modo, não há que se falar em nulidade em face da deficiência técnica da defensora anterior. O fato de a advogada ter optado por não apresentar a defesa preliminar, mas sim as alegações finais, assim como a alegada desídia na interposição de recurso de apelação em face da condenação, além de pautar no princípio da voluntariedade, previsto no art. 574 do Código de Processo Penal, importa no afastamento de nulidade também por se tratar de estratégia do causídico.

No que diz respeito ao reconhecimento fotográfico, é importante salientar que a suposta inobservância das formalidades do ato em nada prejudicou o ora paciente, uma vez que a sentença de primeiro grau fundamentou o decreto condenatório nas demais provas produzidas nos autos (depoimento da vítima e prova testemunhal), que se mostraram mais que suficientes para embasar a condenação (ID 46103773). De qualquer sorte, a absolvição do paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita.

Portanto, ausente manifesta ilegalidade que demande reparação ex officio perante esta segunda instância, abuso de poder, ou teratologia no presente caso, e considerando que a questão trazida aos autos deve ser analisada e julgada em sede de revisão criminal, o não conhecimento da presente ação é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8029189-66.2023.8.05.0000
, em que figura como impetrante
Jadde Marcelly Ladeia da Silva, OAB/BA 67693-A
e outros e, como paciente,

IZAURINO ALVES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em
NÃO CONHECER
da impetração, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.